Tribunal: TJMT
Processo: 0013507-72.2019.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013507-72.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CINTHIA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 028.773.471-41 (APELANTE), NATALY GIMENEZ BARBOSA - CPF: 007.934.902-19 (ADVOGADO), RODRIGO XAVIER GUIMARAES - CPF: 024.835.861-80 (ADVOGADO), SOTRAUMA S/C LTDA - EPP - CNPJ: 03.938.727/0001-02 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES – ALEGAÇÃO DE FALHA NO ATENDIMENTO – PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – – TRANSPORTE PÓS-CIRÚRGICO NÃO PREVISTO CONTRATUALMENTE – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso concreto, a prova documental apresentada pelo hospital demonstrou que a paciente recebeu atendimento adequado, não havendo comprovação de falha na prestação dos serviços ou de omissão na assistência médica. Além disso, não ficou evidenciada a obrigação contratual do hospital de fornecer transporte ambulatorial, tampouco a ocorrência de dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CINTHIA OLIVEIRA DE SOUZA em razão do inconformismo com a sentença, de Id. n.o 228816198, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Barra do Garças, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 0013507-72.2019.8.11.0004, ajuizada em face de SOTRAUMA S/C LTDA - EPP., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

Em suas razões, de Id. n.o 228815700, a recorrente sustenta que: i) o Juízo
a quo
desconsiderou o depoimento testemunhal que comprova a falta de assistência adequada no hospital; ii) a inversão do ônus da prova foi mal aplicada, uma vez que o hospital não comprovou a correta prestação dos serviços; iii) o hospital não forneceu provas concretas de que havia efetivo atendimento contínuo na enfermaria, limitando-se a apresentar prontuários médicos e fotos do posto de enfermagem; iv) a decisão judicial não levou em consideração o caráter consumerista da relação, sendo evidente a responsabilidade objetiva do hospital nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de Id. n.o 228815704. Não há preliminares.

A d. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, no parecer de Id. n.o 250006179, se absteve de manifestar nos autos em razão da ausência de interesse público no caso.

Eis os relatos necessários.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Cinthia Oliveira de Souza em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória movida contra Sotrauma S/C Ltda.

O recurso centra-se na alegação de que a apelante teria sido vítima de má prestação de serviços hospitalares, apontando falhas no atendimento pós-cirúrgico prestado pelo nosocômio, além da ausência de suporte adequado para sua recuperação. Argumenta, ainda, que houve desconsideração do depoimento testemunhal e que a inversão do ônus da prova não foi corretamente aplicada.

A sentença recorrida, contudo, afastou tais alegações, consignando que a autora não se desincumbiu do ônus probatório para demonstrar a falha no atendimento médico-hospitalar, conforme exigido pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Além disso, assentou que não há vínculo contratual que obrigue o hospital ao fornecimento de transporte pós-cirúrgico, tornando-se incabível qualquer responsabilização por suposta omissão nesse sentido.

Pois bem.

Analisando o caderno processual, verifico que a sentença de primeiro grau não merece ser reformada, em razão da correta aplicação do direito pelo Juízo
a quo
. Explico.

A relação estabelecida entre a paciente e o hospital insere-se no âmbito da prestação de serviços hospitalares, sendo regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme reconhecido na sentença. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Todavia, o mesmo dispositivo prevê a possibilidade de exclusão da responsabilidade do fornecedor quando demonstrada a inexistência do defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso, a autora/recorrente questiona nos autos a prestação de serviços realizada pela apelada em setembro de 2019 quando realizou uma cirurgia de prótese de quadril, narrou na exordial que ao entrar em contato com o hospital foi informada pela direção que seu plano de enfermaria não daria direito a acompanhante no quarto, salvo se pagasse valor adicional para cobertura de apartamento.

Pontuou que foi submetida ao procedimento cirúrgico em 16.09.2019 e encaminhada para um dos leitos de enfermaria, onde foi negligenciada pelo atendimento da enfermaria e teve o apoio de sua irmã, que sofreu resistência para permanecer do seu lado e por vezes teve que se acomodar em cadeiras ou no chão.

A apelante alegou falha na assistência médica, sustentando que não houve atendimento contínuo, os medicamentos eram aplicados com atraso e não havia suporte para deslocamento ambulatorial até sua residência.

O Juízo
a quo
, contudo, considerou que tais alegações não foram comprovadas.

A inversão do ônus da prova foi deferida, com base no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, o que impôs ao hospital o dever de demonstrar que prestou os serviços adequadamente.

Para tanto, o hospital juntou prontuários médicos, relatórios de enfermagem, documentos de internação e fotos das instalações hospitalares, demonstrando que a apelante recebeu o atendimento necessário dentro do padrão hospitalar.

De outra via, o depoimento pessoal da apelante e a oitiva da testemunha não foram suficientes para afastar a robustez da prova documental apresentada pelo hospital. Os registros médicos demonstram que os atendimentos foram prestados de maneira regular e dentro do protocolo hospitalar, não havendo qualquer evidência de omissão ou negligência por parte dos profissionais que prestaram assistência à apelante.

No que concerne ao transporte ambulatorial, a sentença foi clara ao ressaltar que não há qualquer contrato ou obrigação do hospital em fornecer esse serviço, sendo essa uma responsabilidade do plano de saúde e não do nosocômio. Dessa forma, não há como imputar ao hospital a responsabilidade pelo transtorno alegado pela apelante quanto à dificuldade de locomoção até sua residência.

Quanto ao dano moral, a sua configuração exige a demonstração inequívoca do abalo sofrido pela parte.

Na hipótese, em que pese a situação frágil da autora, decorrente da cirurgia realizada, não há nos documentos apresentados qualquer evidência de que a mesma tenha sido submetida a situação de extremo sofrimento em razão do atendimento prestado na enfermaria que justifique a condenação do hospital ao pagamento de indenização por danos morais.

O fato de a paciente não ter recebido um tratamento conforme suas expectativas não implica, por si só, o dever de indenizar, especialmente quando não há prova cabal de que houve conduta omissiva ou negligente do hospital que tenha causado efetivo prejuízo à sua saúde ou dignidade.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida, uma vez que não restou demonstrado o dano moral alegado pela apelante.

A propósito:

“RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR NÃO CONFIGURADA – TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE EFETUADA À REVELIA DO HOSPITAL RECEPTOR – INTERNAÇÃO LICITAMENTE RECUSADA – AUSÊNCIA DE VAGA – EMERGÊNCIA/URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA – DANO MORAL NÃO VERIFICADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - APL: 10412985120158260576 SP 1041298-51.2015.8.26.0576, Relator: Giffoni Ferreira, Data de Julgamento: 18/04/2017, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR – DEMORA E MÁ PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO APÓS GRAVE ACIDENTE DE TRÂNSITO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL RÉU – ATENDIMENTO PRESTADO DENTRO DAS POSSIBILIDADES E RECURSOS DISPONÍVEIS – REALIZADOS EXAMES RADIOLÓGICOS INICIAIS, FORNECIDA MEDICAÇÃO PARA DOR E DADA ORIENTAÇÃO MÉDICA DE IMOBILIZAÇÃO DO PACIENTE ATÉ QUE FOSSE TRANSFERIDO PARA OUTRO HOSPITAL COM MAIS RECURSOS – DEMORA PARA LIBERAÇÃO DE LEITO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO HOSPITAL RÉU – INTERCORRÊNCIA INCONTROLÁVEL - MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-PR 0011456-38.2011.8.16.0131 Pato Branco, Relator: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 14/02/2019, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2019)

Dispositivo.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários para 12% do proveito econômico, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025